Tribunal: TJES
Processo: 5008551-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008551-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA PEREIRA TAVARES
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008551-61.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREUZA PEREIRA TAVARES

RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - UNIBAP

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CREUZA PEREIRA TAVARES contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - UNIBAP.

A controvérsia origina-se de
descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da recorrente,
sob a rubrica "CONTRIB. UNIBAP". A autora alega desconhecer a origem dos débitos e nega ter se filiado à associação recorrida ou autorizado tais cobranças. A sentença recorrida entendeu pela regularidade da contratação, fundamentando que a assinatura aposta no termo de filiação apresentado pela ré guardava semelhança com os documentos pessoais da autora.

A recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando a ocorrência de fraude. A tese central do recurso é a nulidade do vínculo contratual, evidenciada pela manifesta divergência entre a assinatura constante no suposto termo de filiação e as assinaturas autênticas da autora, o que não teria sido devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso merece provimento.

A questão central reside na validade da relação jurídica que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da recorrente. A autora nega veementemente a contratação, enquanto a ré, ora recorrida, defende a legitimidade da filiação, apresentando para tanto um termo de adesão supostamente assinado pela consumidora.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido à revelia da recorrida e mencionado a existência de investigações sobre fraudes praticadas por associações, concluiu pela validade do negócio jurídico. Constou da decisão que a assinatura aposta no termo de filiação "guarda semelhança" com a dos documentos pessoais da recorrente.

Com a devida vênia, entendo que uma análise comparativa mais atenta entre a assinatura aposta no documento de filiação juntado pela recorrida (ID 15162077) e aquelas constantes no documento de identidade da recorrente (ID 15162059) e na procuração outorgada a seus patronos (ID 15162056) revela, a olho nu, divergências flagrantes de grafia. São notáveis diferenças nos traços, na inclinação, na pressão do traçado e no formato das letras, elementos que, em conjunto, afastam a presunção de autenticidade.

Caberia a recorrida comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da filiação e a manifestação de vontade livre e consciente da recorrente, ônus do qual não se desincumbiu. A prova apresentada, ao contrário, fortalece a tese de fraude.

Declarada a
inexistência do contrato
, os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente são manifestamente indevidos. Por consequência, impõe-se o dever de restituir. A
devolução deve ocorrer em dobro
, uma vez que a cobrança decorreu de um contrato inexistente, conduta que contraria a boa-fé objetiva e não se enquadra na hipótese de engano justificável.

O
dano moral
também está configurado. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, subtraindo parte dos parcos proventos de uma pessoa idosa, transcendem o mero aborrecimento. Tal prática abusiva causa angústia, insegurança e viola a dignidade da pessoa, privando-a de recursos essenciais à sua subsistência e gerando transtornos que justificam a reparação. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a
indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais, valor que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

DECLARAR
a inexistência do vínculo contratual entre as partes e, por conseguinte, de todos os débitos a ele relacionados;

CONDENAR
a recorrida, UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - UNIBAP, a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)